Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701994-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES AGRAVADO: LUCIANO CAMARA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO JARDINS DOS IPÊS em face da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução no 0724567-89.2017.8.07.0001 movida em desfavor de LUCIANO CÂMARA DE OLIVEIRA. O agravante, por meio da petição de ID 18781416, desiste do recurso, encontrando respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator